Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726026-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: M. D. L. C. D. A. REQUERIDO: M. L. A. B., R. S. E S. DECISÃO 1. Petição apresentada por M. D. L. C. D. A. na qual pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que a guarda da menor L. K. A. S. seja regulamentada, liminarmente, em seu benefício, com a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0705322-52.2018.8.07.0003 que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 99036399, págs. 1-5). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 28221898, págs. 1-3. 3. Manifestação do réu, R. S. S. (ID no 28351348) e do Ministério Público (ID no 31596319). 4. A apelação (processo no 0705322-52.2018.8.07.0003) já foi regularmente distribuída, cujo recurso encontra-se em diligência. 5. Traslade-se cópia da decisão de ID no 28221898, págs. 1-3 para a apelação no 0705322-52.2018.8.07.0003. 6. A decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal se estabilizou, uma vez que não houve insurgência por parte da autora. Logo, a controvérsia subsistente se refere à questão de mérito, a qual deverá ser submetida à apreciação do colegiado. 7. Por essa razão, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO